Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-52.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargada LUCIA
ALVES NUNES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.701
2
VOTO No 48.701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000811-52.2020.8.26.0224/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
EMBARGADO
: LUCIA ALVES NUNES ROCHA
COMARCA
: GUARULHOS - 7a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
1022
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 274/280, o qual não conheceu do recurso interposto contra
sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de
obrigação de fazer proposta por Lucia Alves Nunes Rocha contra Sul América
Seguro Saúde S.A.
A embargante reapresenta as razões já expostas em
suas razões recursais. Requer, assim, a reforma da decisão.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.701
3
Neste sentido, como já apontado no acórdão
embargado: “Ocorre que, por força do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente
o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos
autos, porém, verifica-se que as alegações veiculadas pela apelante encontram-se
absolutamente dissociadas do quanto efetivamente decidido pelo juízo originário. Impende
observar que se trata de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na
exordial. E, não obstante o teor da insurgência recursal manifestada pela ré, no sentido de
que não pode ser compelida à manutenção da requerente em plano individual não
comercializado; é certo que o juízo originário, ao apreciar a norma contida no art. 30, §1o
da Lei 9.656/98, entendeu pela improcedência do pedido quanto ao ponto. Aliás, restou
expressamente consignado que a parcial procedência se referia não à manutenção do plano
à luz do aludido dispositivo; mas à aplicação do disposto no art. 13, parágrafo único, III,
da Lei no. 9.656/98, que veda a suspensão ou rescisão do contrato durante a ocorrência de
internação donde dimana o direito da autora 'limitando-se ao período estritamente
necessário aos cuidados médicos e tratamentos relativos à gestação'. Bem por isso é que,
em sede de contrarrazões, manifestou-se a requerente no sentido de que 'perdeu-se o objeto,
já que o parto ocorreu em 15/06/2020'. Ora, esperava-se que houvesse a impugnação
específica dos fundamentos da sentença. Nada obstante, colhe-se que não foi a apelante
minimamente capaz de precisar qual o desacerto da sentença quanto ao fundamentos
determinantes à cobertura da gestação (iniciada, recobre-se, durante a vigência do
contrato); mormente porque tal tema não foi sequer abordado pelas razões do recurso o
que, por si só, enseja o não conhecimento, nos termos dos artigos 932, III e 1010, III do
CPC. Evidente, portanto, que o recurso foi interposto sem que houvesse a impugnação
específica e, sobretudo, minimamente fundamentada de quaisquer das matérias recorríveis
da sentença atacada. Em outras palavras, o recurso se revela absolutamente baldio,
porquanto sequer permite o conhecimento das razões da insurgência da apelante.”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.701
4
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF).
Assim,
os
argumentos
ora
apresentados
pelo
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em
seus próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado,
inexistindo causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração.
Nas palavras do processualista Luiz Guilherme
Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de Processo Civil de 1973, “A
decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A
contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão.
Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo entre as razões da
decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de
março de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da
decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A
contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus
elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se
colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo, não dá
ensejo a embargos de declaração” (Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.701
5
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.701
6
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4
2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator